Tribunal: STF
Processo: ARE 656988
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. MOTIVAÇÃO DE DISPENSA CONSTANTE DOS CONTRATOS ANTES DA PRIVATIZAÇÃO. SUCESSÃO TRABALHISTA. ARTS. 10 E 448 DA CLT. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11.



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. REGRA DE MOTIVAÇÃO DE DISPENSA CONSTANTE DOS CONTRATOS ANTES DA PRIVATIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA VANTAGEM EM FACE DA SUCESSÃO TRABALHISTA (ARTS. 10 E 448 DA CLT). DECISÃO DENEGATÓRIA DE MANUTENÇÃO. Existindo no cenário jurídico do antigo Banco Estatal regra de Decreto Estadual, que se incorporou aos contratos de emprego, impondo ao Banco a necessária motivação da dispensa de seus empregados, tal vantagem trabalhista é integralmente transferida para o sucessor empresarial, adquirente do Banco em processo de privatização (art. 10 e 448 da CLT). A sucessão trabalhista, como se sabe, transfere vantagens e desvantagens ao novo empregador, dando continuidade aos contratos de emprego anteriormente existentes, observado seu conteúdo clausular precedente. Agravo de instrumento desprovido.”



    4. Agravo regimental desprovido.